Tribunal: STF
Processo: Rcl 3119
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM DE SEQÜESTRO FUNDADA EM PRECATÓRIO 
   COMPLEMENTAR. APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. EXPEDIÇÃO 
   PARA PAGAMENTO EM NOVENTA DIAS, NOS TERMOS DO ART. 337, VII, DO 
   RITJESP.
Viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte 
   durante o julgamento da ADI 1.098 (rel. min. Marco Aurélio, Pleno,
   RTJ 161/796) ordem para pagamento de precatório complementar, 
   expedido nos termos do art. 337, VII, do Regimento Interno do 
   Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não se refira a 
   erros de cálculo ou inexatidões aritméticas.
PRECATÓRIO. 
   EXTINÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO.
A mera 
   substituição de índices de correção monetária extintos, por 
   aqueles que legalmente vierem a substituí-los, não viola a 
   autoridade da decisão proferida por ocasião do julgamento da ADI 
   1.098.
Reclamação conhecida e julgada procedente.